Tribunal: STF
Processo: AI 74859
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS QUE
ENSEJAM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÂMBITO ESTREITO DE RECURSO DESSA
NATUREZA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.